Tribunal: TJES
Processo: 5001724-86.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-86.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: P. L. D. S. A.
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO LANA DE SOUZA ALVES SILVA representado por sua genitora HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA em que se insurge contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a concessão de ordem mandamental determinando suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que realize a matrícula do menor PEDRO LANA DE SOUZA ALVES SILVA no EEEFM Francisco Nascimento endereço R. E, 215 - Castelândia, Serra -/ ES, 29172-639, ou em caso de inexistência de vaga, seja garantida vaga em escola privada subsidiado pelo Estado do Espírito Santo – ES.

Despacho proferido determinando a intimação da parte para correção do polo passivo, todavia, esta manteve-se silente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

VITÓRIA-ES, 7 de junho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a segurança.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO LANA DE SOUZA ALVES SILVA representado por sua genitora HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA em que se insurge contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a concessão de ordem mandamental determinando suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que realize a matrícula do menor PEDRO LANA DE SOUZA ALVES SILVA no EEEFM Francisco Nascimento endereço R. E, 215 - Castelândia, Serra -/ ES, 29172-639, ou em caso de inexistência de vaga, seja garantida vaga em escola privada subsidiado pelo Estado do Espírito Santo – ES.

De início, defiro o pedido de AJG em favor do Impetrante.

Pois bem. Conforme é cediço, para fins de Mandado de Segurança, a condição de Autoridade Coatora deve ser atribuída àquela que responde pela prática do ato apontado como ilegítimo e tem poderes para levar a efeito eventual ordem jurisdicional, decidindo acerca do contexto no qual tenha ocorrido a violação de direito líquido e certo, nos termos do que disposto na norma de regência (§3º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009).

No caso dos autos, o Impetrante questiona o ato que lhes negou vaga para o 2º ano do ensino médio em escola da rede pública estadual de ensino próxima à sua residência, matéria esta que, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar Estadual nº 390/ 2007, que reorganiza a estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Educação – SEDU e dá outras providências, compete ao Superintendente Regional de Educação viabilizar, verbis:

Art. 47. Às Superintendências Regionais de Educação compete planejar, coordenar, supervisionar, inspecionar, orientar e acompanhar o funcionamento das escolas de sua área de jurisdição nos aspectos físicos, administrativos, pedagógicos e legais; acompanhar e orientar os programas, projetos e atividades integrantes da política estadual de educação na sua área de abrangência; diagnosticar necessidades, propor e executar intervenções na rede escolar estadual; outras atividades correlatas.

Proferido despacho determinando a intimação da parte impetrante a fim de emendar a inicial para corrigir o polo passivo nos termos do dispositivo acima referenciado, sob pena de extinção, esta manteve-se silente, conforme certidão de id 2647458.

Fixado isso, e considerando que este Tribunal vem acompanhando posicionamento do STJ no sentido da impossibilidade de emenda à petição inicial do mandamus para alteração subjetiva da demanda, sobretudo quando implicar em alteração da competência jurisdicional, tal como ocorre no presente caso, uma vez que o mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional de Educação deve ser julgado pela juízo de 1º grau, mais especificamente, o juízo com competência fazendária, vislumbro ser caso de denegação da segurança postulada sem a apreciação da ordem.

Assim, evidenciada a ausência de legitimidade passiva do Secretário de Estado da Educação, deve ser extinto o presente
mandamus
, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Por tais razões de decidir, DENEGO A SEGURANÇA, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/09 c/c Art. 485, VI do CPC.

Na forma do Art. 25 da Lei 12.016/2009, descabe condenação em honorários.

Custas, se houverem, pela impetrante. Todavia, a cobrança da rubrica supra está suspensa em relação a impetrante por força do previsto no Art. 98, §3º do CPC.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA: 5001724-86.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO LANA DE SOUZA ALVES SILVA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
MATRÍCULA
EM ESCOLA
PÚBLICA
– IL
EGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
OR
DEM DENEGADA.

1.
P
ara fins de Mandado de Segurança,
a condição de Autoridade Coatora
deve ser atribuída àquela que responde pela prática do ato
apontado como
ilegítimo e tem poderes para levar a efeito eventual ordem jurisdicional, decidi
ndo

acerca

d
o contexto no qual tenha ocorrido a violação de direito líquido e certo,
nos termos do que
disposto na norma de regência (§3º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009).

2. No caso dos autos, o Impetrante questiona o ato que lhes negou vaga para o 2º ano do ensino médio em escola da rede pública estadual de ensino próxima à sua residência, matéria esta que, nos termos do artigo 47 da LCE nº 390/ 2007, compete ao Superintendente Regional de Educação.

3. Este Tribunal, acompanhando posicionamento do STJ, tem se manifestado pela impossibilidade de emenda à petição inicial do
mandamus
para alteração subjetiva da demanda, sobretudo quando implicar em alteração da competência jurisdicional, tal como ocorre no presente caso, uma vez que o mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional de Educação deve ser julgado pela juízo de 1º grau.

4. Segurança denegada, sem apreciação do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA o
1º Grupo de Criminais Reunidas
, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a segurança, sem apreciação do mérito, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.